Tribunal: TJDFT
Processo: 0741829-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM MÓVEL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 DO STJ. TEMA No 872 DO STJ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para afastar penhora sobre bem móvel e condenou o embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O apelante, embargado, pleiteia a reforma da sentença, alegando ausência de má-fé e resistência à pretensão, sustentando a aplicação do princípio da causalidade para isentá-lo de tais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao embargado, diante da sua insistência na manutenção da constrição judicial mesmo após tomar ciência da alienação anterior do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula no 303, que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.
4. No julgamento do Recurso Especial no 1.452.840/SP (Tema 872), o STJ definiu que, nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir a penhora, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos ao atual proprietário do bem (embargante), caso este não tenha atualizado os dados cadastrais. Todavia, ressalvou-se a responsabilidade da parte embargada nos casos em que esta, mesmo ciente da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manutenção da constrição judicial.
5. No caso concreto, embora a embargante tenha contribuído para a penhora por não transferir o bem junto ao órgão competente, a resistência injustificada do embargado, que apresentou resposta aos embargos e insistiu na manutenção da penhora, atrai a aplicação do entendimento fixado na parte final do Tema 872 do STJ, responsabilizando-o pelos ônus sucumbenciais.
6. O comportamento do embargado, ao insistir na constrição mesmo após a comprovação da transferência do bem antes da penhora, caracteriza resistência injustificada e enseja a imputação dos encargos sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Nos embargos de terceiro acolhidos, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte embargada que insistir na manutenção da constrição judicial, mesmo após tomar ciência da transferência do bem objeto da penhora.
2. A resistência injustificada do embargado ao levantamento da penhora caracteriza comportamento que atrai a sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais, em aplicação ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; Súmula no 303 do STJ; Tema no 872 do STJ (REsp no 1.452.840/SP).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016;
TJDFT, Acórdão no 1948755, 0727304-21.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 26/11/2024, DJe 06/12/2024.